Tribunal: TJBA
Processo: 8006759-02.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006759-02.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE EDILSON DA SILVA Advogado(s): VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. INGRESSO DOMICILIAR LÍCITO. REJEIÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. OPINATIVO MINISTERIAL PELA INACOLHIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa. 2. A defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade das provas, por alegada invasão domiciliar ilícita, e vício da instrução, em razão da oitiva de testemunha referida supostamente alcançada pela preclusão. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a alteração do regime prisional. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ingresso domiciliar ilícito e consequente nulidade das provas obtidas; (ii) saber se a oitiva da testemunha referida Elisvandro Gomes Souza foi realizada em afronta à preclusão processual e ao contraditório; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iv) saber se é cabível a desclassificação para posse para consumo pessoal ou a modificação do regime prisional. III. Razões de decidir 4. O ingresso dos policiais na residência derivou do cumprimento regular de mandados de prisão expedidos judicialmente, circunstância que legitimou a atuação estatal e afastou a alegação de invasão domiciliar arbitrária. 5. A apreensão dos entorpecentes e dos instrumentos relacionados ao tráfico decorreu de revelação espontânea da companheira do acusado e da visualização do material ilícito durante diligência regularmente realizada, inexistindo prova de busca exploratória ou de violação ilegal do domicílio. 6. O tráfico de drogas, nas modalidades de guardar e ter em depósito, configura crime permanente, situação que autoriza a atuação policial diante do estado de flagrância, nos termos da exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar. 7. A retificação da grafia do nome da testemunha referida não caracterizou substituição de testemunha nem afronta ao contraditório, pois a defesa teve ciência do ato, participou da audiência e exerceu plenamente o direito de inquirição, inexistindo demonstração de prejuízo concreto. 8. Incide o princípio pas de nullité sans grief, sendo inviável o reconhecimento de nulidade processual sem comprovação efetiva de dano ao exercício da defesa. 9. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelos depoimentos harmônicos dos policiais, pela apreensão de significativa quantidade de maconha fracionada, balança de precisão e demais circunstâncias do caso, elementos incompatíveis com a tese de consumo próprio. 10. A prova produzida é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando os pleitos de absolvição e de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 11. Mantida a condenação e consideradas as circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença, não há fundamento para alteração do regime prisional fixado. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese de julgamento: “1. É lícito o ingresso policial em residência para cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido, especialmente quando a descoberta do material ilícito decorre de revelação espontânea do morador e da constatação de situação de flagrância. 2. A correção da identificação nominal de testemunha referida não gera nulidade quando preservados o contraditório, a ampla defesa e ausente demonstração de prejuízo. 3. Depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados por apreensão de drogas e instrumentos característicos da traficância, constituem prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas. 4. A ausência de comprovação de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LV; CPP, arts. 240, 302, 303, 563 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.034.416/AL, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 15.04.2026; TJBA, HC nº 8076621-13.2025.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal, j. 06.02.2026; STJ, AgRg no HC nº 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8006759-02.2025.8.05.0146, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Apelante José Edilson da Silva e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso para, rejeitando as preliminares de nulidade suscitadas, negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença penal condenatória em sua integralidade, nos termos do voto.